Tribunal: TJMT
Processo: 1013209-98.2017.8.11.0015
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013209-98.2017.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Perdas e Danos, Atos Unilaterais, Arrendamento Rural, Compromisso, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ALESSANDRO MARCHIORO - CPF: 961.759.071-91 (EMBARGANTE), VANIA SANTOS DE SOUZA DORNELLES - CPF: 829.613.790-91 (ADVOGADO), DEBORA LOUISA BORGMANN ZANELLATTO - CPF: 009.403.240-83 (ADVOGADO), RENATO MINORU HARA - CPF: 732.991.111-91 (EMBARGADO), SILVANO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 097.468.348-51 (ADVOGADO), MONICA LEITE DA SILVA - CPF: 032.398.471-16 (ADVOGADO), ROGERIO TERUO HARA - CPF: 655.738.541-00 (EMBARGADO), VIVIAN YUMI HARA MIZOGUCHI - CPF: 650.303.891-72 (EMBARGADO), MIGUEL MINORU HARA - CPF: 325.206.898-20 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – VÍCIOS DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INEXISTÊNCIA - REDISCUSSÃO DO MÉRITO - INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS –
RECURSO REJEITADO.

Para acolhimento dos embargos declaratórios incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do artigo 1022 do Código de Processo Civil, especificando a incidência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida.

Inexistindo vício, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

Nova incursão ao mérito. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

ALESSANDRO MARCHIORO
opôs Embargos de Declaração, alegando necessidade de aclaramento do acórdão de ID. 226939668, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação.

O Embargante alega, sob ID. 228939655, que o v. acórdão foi omisso com relação as provas apresentadas no processo onde restou demonstrado que o embargados agiram, em vários momentos, de maneira escusa, de má-fé, arbitrária, sem respeito ao contrato, sem ética e lealdade de padrão ético e de respeito às leis.

Aduz que os embargados impuseram inúmeros empecilhos, seja para inviabilizar a tomada de crédito, seja porque não assinaram a carta de anuência necessária, contudo, o mais grave penhoraram grãos que não lhes pertenciam, como se seus fossem, o que resta comprovado pela negativa de crédito e pela certidão de penhor.

Afirma que invadiram a sede da fazenda e impediram o embargante de utilizar a área e as benfeitorias existentes no local de forma livre, como também, retiveram bens que pertencem ao embargante; e, isso tudo antes do vencimento do acordado no aditivo.

Requer a manifestação sobre o artigo 5º da inciso V e X, ambos da Constituição Federal; como também artigo 927 do Código Civil, quanto ao direito do embargante em se ver indenizado pelo abalo de crédito pelas dificuldades impostas pelos embargados que se negaram fornecer a carta de anuência.

Sustenta que o v. acordão foi contraditório e omisso, vez que provado documentalmente o acima exposto e, consequentemente as obrigações adquiridas entre partes objetivando uma finalidade através da autonomia de contratar, os quais foram infringidos pelos Embargados.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a parte Embargante elege matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

A parte embargante alega a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constata tais vícios, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

O ônus da prova vem a ser, portanto, a necessidade de provar para vencer a causa, de sorte que nela se pode ter uma imposição e uma sanção de ordem processual. Se o autor, em sede de ação de rescisão contratual não demonstrou seu direito, escudado apenas em especulações, descumpriu o ônus que lhe competia por imposição legal do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil. De rigor se apresenta em face desta situação a improcedência da ação, convergindo com os argumentos adotados pela sentença recorrida.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

“ (...)

Neste viés, em que pesem os argumentos trazidos, a verdade é que o autor não se desincumbiu de comprovar o que alegou na súplica vestibular, obrigação que lhe competia e, em última situação, os autos estão a atestar situações que convergem em dúvidas de grandes repercussões, aspectos que, destoando do que estabelece o inciso I, do artigo 373 do CPC, não oferecem guaridas para a procedência da ação – rescisão e perdas e danos.

(...)

Desta forma, diante da ausência de demonstração do descumprimento contratual, ônus que competia ao autor, convergindo com o posicionamento adotado pelo juiz de primeiro grau de jurisdição, conheço do recurso de apelação interposto, mas lhe nego provimento.”

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2º, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024